Tribunal: TJDFT
Processo: 0726941-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726941-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS IN BRAZIL EMBARGADO: ERICK FEITOSA DE MOURA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOL S IN BRAZIL, contra acórdão de ID – 30558525. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30338552. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ERICK FEITOSA DE MOURA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator